Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-73.2016.8.11.0109
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000249-73.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CRISTO REI MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.733.960/0001-63 (APELADO), GELSON POTHIN - CPF: 903.505.299-49 (APELADO), CLAUDIO DA CRUZ SOUZA - CPF: 810.184.441-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – ART. 240, § 2o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia, que, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0000249-73.2016.8.11.0109, movida em desfavor de CRISTO REI MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, GELSON POTHIN, CLAUDIO DA CRUZ SOUZA, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Em suas razões, de ID 311133354, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, aduzindo que não houve desídia ou inércia da exequente, mas sim morosidade atribuível ao próprio Poder Judiciário, sobretudo quanto à demora na expedição de mandados e na análise de requerimentos formulados pelo autor.

Afirma que
“de todos os requerimentos de localização de bens é visível que não houve inercia da Apelante, ou seja, fez tudo que poderia para o bom andamento do processo e localização de bens, entretanto, a inercia e aparente omissão dos Recorridos, se torna penosa a satisfação do crédito”
;

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, na qual se decretou, de ofício, a extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Irresignada, a parte exequente interpõe recurso de apelação com o escopo de anular a sentença, sob a alegação de que a citação da parte devedora não se consumou por fatores externos à sua vontade, especialmente em razão da morosidade do próprio aparato judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não merece guarida o inconformismo recursal.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5o do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
“
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a ação foi ajuizada em 17/03/2016, sendo proferido despacho citatório em 23/03/2016. Contudo, a parte executada jamais foi citada validamente, não obstante as diversas tentativas de localização empreendidas ao longo de mais de sete anos de tramitação, sem sucesso.

É certo que o credor promoveu alguns atos no curso do feito, como a indicação de novos endereços e o requerimento de diligências, porém, tais iniciativas não possuem aptidão para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional, tampouco evidenciam diligência efetiva e contínua no sentido de concretizar a citação.

A demanda fora ajuizada em 17/03/2016, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 240 do CPC, aplicado no caso em tela, vejamos:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (negritei).”

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos trazidos pela parte apelante, o Juízo
a quo
detalhou minuciosamente o andamento do feito e a desídia da parte autora, ora recorrente, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“[...] Por estas razões, tem-se que para fins de declaração da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, a exemplo da execução fiscal, basta que tome ciência o credor da não localização do devedor no endereço informado na exordial, ou de bens suficientes à satisfação da execução, hipótese em que o processo automaticamente será suspenso, e assim permanecerá até que se encontre o executado ou localize bens. Não encontrado o devedor ou bens, depois de um ano de suspensão, também automaticamente, começará a fluir o prazo prescricional – que corresponde ao prazo previsto no direito material (Súmula 150, STF).

Ultrapassado o prazo da prescrição, o juiz mandará dar vista ao exequente, e não havendo alegação plausível capaz de afastar a prescrição, o juiz declará-la-á e, por conseguinte, extinguirá a execução” (DONIZETTI, 2019). Entendimento diverso terminaria por tornar inócuo o instituto da prescrição intercorrente (ASSUMPÇÃO, 2016), uma vez que, a depender da intimação pessoal do exequente, lhe bastaria qualquer manifestação para impedir o seu reconhecimento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) 4. Hipótese em que, fixadas as premissas fáticas pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.902.521/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (grifos nossos)

Diante de tudo que foi exposto e analisando o caso em hipótese, destaco que o processo tem mais de 8 (oito) anos em tramitação.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), aplicável às Cédulas de Crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04, o credor possui o prazo de 3 (três) anos, a contar da data de vencimento, para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título. Perceba-se, de plano, que a presente execução perdura por um período mais de três vezes superior ao que o direito material lhe confere.

Retornando aos autos, verifica-se que o exequente fora intimado da não localização de bens da parte executada, em 7/8/2017 (id. 60215856 – pág. 84), estando o processo suspenso desta data e, após decorrido o prazo de 1 ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer, estando crédito prescrito desde 25/12/2021 (já considerado o período de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020 decorrente da Pandemia do Coronavírus).

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC.

Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.”
- ID 311133353.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte exequente, ora apelante, deveria ter promovido a citação da parte ré, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que não fora perfectibilizado, vindo a fulminar o seu direito.

Além do mais, a jurisprudência destaca que o despacho do juiz que ordena a citação é marco inicial para a prescrição e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2o do art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5o, I, do CC). A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão. A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição.”

(N.U 1005615-25.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. – PRESCRIÇÃO. – OCORRÊNCIA. – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).”
(AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021). 2.
O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando, inexistindo mora imputável ao judiciário, a citação do devedor não for realizada.
4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 0007025-47.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

E de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017 – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 04/11/2021 – CITAÇÃO DETERMINADA EM 08/11/2021 – CITAÇÃO EFETIVADA EM 13/11/2022 – PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA DECLARADA (JULHO À OUTUBRO DE 2017) – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU POR DESÍDIA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, §2o DO CPC – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CC.”
(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)
”
(N.U 1029237-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Outrossim, mesmo com arquivamento provisório dos autos de 15/12/2017, permanecendo até manifestação do autor em agosto/2018, após isso e até a prolação da sentença, não houve qualquer nova tentativa de citação e constrição de bens, culminando na prescrição da pretensão autora.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025